Tribunal: TJSP
Processo: 0009770-75.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que defere a remição de 4 dias do total da pena pela atividade de leitura – Inconformismo Ministerial – Posterior decisão deferindo a remição de 68 dias pelo trabalho – Término de cumprimento de pena e Expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009770-75.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALCEBIADES
CARDOSO DE MOURA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009770-75.2019.8.26.0996 -Voto no 1105
2
Agravo de Execução Penal 0009770-75.2019.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alcebiades Cardoso de Moura Junior
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Gabriel Medeiros
Voto no 1105

Agravo em Execução Penal Decisão que defere a remição de 4
dias do total da pena pela atividade de leitura Inconformismo
Ministerial Posterior decisão deferindo a remição de 68 dias pelo
trabalho Término de cumprimento de pena e Expedição de alvará
de soltura Perda do objeto Agravo prejudicado.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 48/49 (fls. 357/358
dos autos principais), que deferiu a remição de 4 (quatro) dias do total das penas impostas
ao sentenciado pela atividade de leitura, segundo os critérios estabelecidos na Portaria
Conjunta no 276/2012 do DEPEN e na Recomendação no 44/2013 do CNJ.
O agravante alega que a remição da pena pela leitura não tem
previsão legal. A decisão viola o princípio da isonomia, pois grande parte da população
carcerária é analfabeta. Pede a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de
remição pela atividade de leitura.
O agravado apresentou contraminuta pedindo a manutenção
da decisão (fls. 13/21).
A decisão agravada foi mantida (fls. 26).
A d. Procuradoria de Justiça apesentou parecer, opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009770-75.2019.8.26.0996 -Voto no 1105
3
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
O agravante foi condenado ao cumprimento da pena privativa
de liberdade de 4 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, no regime fechado, por infração ao
artigo 157, §2°, II, do Código Penal (Processo n° 0000914-04.2015.8.26.0628).
A decisão agravada, proferida em 26/7/2019, deferiu a
remição de 4 (quatro) dias do total das penas impostas ao sentenciado, razão do
inconformismo ministerial neste recurso.
Todavia, consoante consulta ao processo de origem, foi
possível constatar que, em 15/4/2020, foi proferida decisão deferindo a remição de 68 dias
da pena em razão dos 204 dias trabalhados pelo sentenciado, o que alterou a data de
término da pena para 29/4/2020 (fls. 512/518 dos autos principais).
Desse modo, diante do término de cumprimento da pena, foi
determinada a expedição do alvará de soltura (já cumprido fls. 522 e 530 dos autos
principais), inclusive, com pedido do Ministério Público para que seja declarada extinta a
aludida pena (fls. 534 dos autos principais).
Portanto, o presente recurso perdeu seu objeto.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado ao agravo em
execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Juscelino Batista
Relator